Tribunal: TJDFT
Processo: 0700051-07.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. Solicitação de alteração de plano - Suspensão temporária dos serviços – inclusão em plano pré-pago - ÔNUS DA PROVA – falha na prestação dos serviços. INTENSA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - DANO MORAL - OCORRÊNCIA. Valor – princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No âmbito das relações consumeristas, a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva (independente da demonstração de culpa) e só poderá ser afastada em caso de inexistência do defeito ou de culpa de terceiro (art. 14, § 3o, I e II, do CDC).
2. In casu, narra o autor que é cliente da empresa ré e que solicitou a alteração de seu plano de telefonia pós pago, pelo qual pagava mensalmente a quantia de R$ 59,90, para o plano pós pago controle de 15G + LIGAÇÕES ILIMITADAS, pelo valor mensal de R$ 99,00. Informa que os serviços foram suspensos por cinco dias e que, quando estes foram retomados, verificou que o seu plano foi alterado para o plano pré-pago.
3. A despeito de a requerida alegar ter sido o plano do autor alterado para a modalidade pré-pago, não foi essa a alteração solicitada por ele. Por sua vez, a ré não trouxe aos autos qualquer prova de que o autor tenha solicitado a alteração para o plano pré-pago, pois deixou de juntar aos autos documento de alteração contratual ou a gravação telefônica na qual o autor teria solicitado a referida migração. Dessa forma, caracterizada a falha na prestação dos serviços.
4. Dada a intensa utilização dos equipamentos de tecnologia e dos meios de comunicação nos dias que correm, a suspensão imotivada dos serviços de telefonia e internet comprometem o desenvolvimento das atividades sociais e profissionais do consumidor, a justificar o arbitramento de indenização por danos morais. Nesse sentindo, os seguintes precedentes do TJDFT: Acórdão 1208327, 07043955820198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível Data de Julgamento: 09/10/2019, Publicado no DJE: 29/10/2019; Acórdão 1137234, 07016507620178070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 21/11/2018.
5. O valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque impossível a quantificação tabelada da dor presumida da vítima por violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica, bem como, ainda, visa a punir a conduta do agente causador do dano, a fim de lhe imprimir efeito pedagógico para que a conduta impugnada não torne a se repetir.
6. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 1.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.